Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-54.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002646-54.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (APELADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - CPF: 529.367.166-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, UMA VEZ QUE DIVERGIU QUANTO AO VALOR DO DANO MORAL E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, APLICOU-SE O §5º DO ART. 94 DO RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PUBLICAÇÃO INJURIOSA CONTRA O AUTOR – LIBERDADE DE IMPRENSA X DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – EXCESSO COMETIDO – DANO MORAL COMPROVADO – PECULIARIDADES REGISTRADAS – MANUTENÇÃO POR 20 DIAS MESMO DEPOIS DE DETERMINADA POR LIMINAR DO JUIZ – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - MULTA POR DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – DECISÃO ULTRA PEDIDO – INEXISTÊNCIA – Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A liberdade de imprensa não é um direito dos profissionais da imprensa, mas de toda sociedade e, portanto, não autoriza à mentira, a distorção, a calúnia, a difamação, a injuria. Não autoriza, por outro lado, que a notícia seja tratada de forma que bem aprouver para as empresas jornalistas que, em face destes aspectos, as grandes manchetes são utilizadas, em verdade, para garantia de lucros. Desta forma, devendo ser analisada em

conjunto a liberdade de imprensa com o princípio da dignidade humana, matéria injuriosa não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim invasão de privacidade e, de consequência, lesão de ordem moral. Se violado o direito imaterial, deve residir compensação financeira, com a condenação da parte ofendida.

2. Com relação ao valor da indenização por dano moral, anoto que a 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais), ao contrário do voto do relator e da 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que mantiveram o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assim se tem um total de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

3. Verificando que a parte descumpriu a liminar e nesta consignava multa, correta a decisão que, na sentença confirma a liminar deferida e condena a parte recalcitrante em face da desobediência as determinações judiciais. Considerado que o relator com relação à multa por descumprimento de ordem judicial anotou o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), no que foi acompanhado pela 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais), tem-se o total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da multa por descumprimento de ordem judicial de R$66.666,66 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

4. Se a parte na inicial almeja pedido de retratação, não se fala em julgamento além do pedido, nos precisos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

5. Para efeito da majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, é necessário o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, dentre eles, "o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente" (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Se o recurso foi parcialmente provido, não há se falar em majoração dos honorários recursais.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos morais promovido por ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS em desfavor de GAZETA DIGITAL LTDA-ME, todos identificados nos autos. CAUSA DE PEDIR/PEDIDO – Que foi surpreendido quando seu nome estava sendo divulgado de forma indevida pela ré. Sustentou tratar-se de Fake News a notícia de que o mesmo fez visita a CARLOS ALBERTO BEZERRA. Em face do sucintamente exposto, registra a inicial que tal situação lhe reservou violação de sua vida particular e, neste viés, teve lesado sua honra e, a par disto, almejou a condenação da ré em danos morais, sugerindo o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). DA SENTENÇA – A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente a demanda. Condenou a ré ao pagamento dos almejados danos morais, estimando estes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por descumprimento de liminar, a título de multa, condenou a requerida no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Determinou a retratação, no prazo de 10 dias, depois de decorrido o prazo recursal. Condenou, ainda, a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação. (ID-177988204).

DO RECURSO – Sustentou a ré em grau recursal, em síntese, ausência de má fé, que deu noticia que não violou a honra do autor. Discorda, ainda, no que tange a aplicação da multa, da forma arbitrada na sentença. Discorda, derradeiramente, da determinação de retratação, por não fazer parte do pedido inicial. Pugnou, derradeiramente, pela reforma da sentença, com afastamento das condenações acima ou, em sentido contrário, sua redução a patamar inferior. (ID-177988205). Contraminuta recursal apresentada, fazendo o autor, suas razões de fato e de direito para que, ao final, seja mantida hígida a sentença de primeiro grau de jurisdição.

Peço dia para julgamento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO, OAB/MT 3.213.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

No caso em apreço, de todo se apresenta incontroverso que o autor não manteve contato ou visitou o interno CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA na mencionada PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, desde que o custodiado ingressou naquela unidade prisional.

A questão, neste turno, diz respeito a analisar que tal situação encaixa precisamente na violação do direito imaterial do autor e, por consequência, se o valor fixado, na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), está dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para a presente situação concreta.

Embora a situação fuja um pouco da situação que comumente acontece, estou de pleno acordo com os argumentos vertidos na sentença.

Isto porque, como bem salientou o magistrado sentenciante:

‘Aliás, observa-se que a requerida se aproveitou de uma situação severa envolvendo o autor de duplo assassinato (FEMENICIDIO/HOMICIDIO) de repercussão nacional para envolver o autor e assim atrair leitores que buscavam noticias sobre os fatos em questão, que envolviam pessoas públicas. O autor sequer foi consultado antes da divulgação dos fatos. Ademais, verifica-se que tentou resolver a situação de forma extrajudicial, mas sem obter resultado, vez que a publicação da matéria permaneceu no site e nas redes sociais do demandado. Esta claro que o intuito era publicar algo alarmante e chamar atenção do leitor, vender jornal, tudo isso com o preço de manchar a imagem de um cidadão por ter sido Secretário de Segurança Pública em anos anteriores. E as consequências desde ato ilícito, irresponsável e altamente, atingindo a vida e a honra do autor’. (sic).

Entendo que, seguindo o mesmo trilho jurídico do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, que tal situação não pode ser encaixada como mero aborrecimento do cotidiano já que, como bem salientou o magistrado sentenciante, lançou em público o nome do autor em situação que envolveu grande clamor público, não só aqui em Mato Grosso, mas em o Brasil, somado ao fato de o acusado, ser filho de um político de grande projeção aqui no Estado de Mato Grosso, onde já exerceu, anteriormente, cargos no Executivo e Legislativo (Estadual e Federal).

E, ao publicar esta inverdade, não vejo por outros olhos jurídicos senão a intenção deliberada da requerida em, faltando com a verdade, residiu à prática de um ilícito penal capitulado no artigo 139 do CP – Residiu inequívoca difamação vez que, de forma mentirosa, ao registrar que o autor visitou o homicida, imputou fato ofensivo a sua honra. – Sem dúvida alguma, ofendeu a dignidade do autor ou o decoro de sua pessoa, situação que, no caso concreto, se tornou de todo incontroverso.

Como se sabe, para além da honra, a liberdade de expressão também encontra limite quando se trata de expor o cidadão, como no caso em comento onde o ex-secretário de Segurança Pública do Estado foi assacado quando, inadvertidamente, com intuito ou não de vender jornal ou ter alta movimentação na mídia, apesar de notificado a retirar a notícia, por força de liminar concedida, manteve-a por vários dias, aspecto este que será tratado quando da análise do segundo tópico recursal.

Em relação à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, ambos são considerados como direitos fundamentais garantidos pelo artigo 5º, incisos IV e X da Constituição Federal. Isto quer dizer que, não basta ter o direito de informar, deve ser pautado com lealdade e veracidade e, neste viés, pune-se o excesso, como o que se registra no caso em comento.

A liberdade de expressão não é absoluta, pois poderá haver interferência legislativa para: 1) proibir o anonimato; 2) para impor o direito de resposta e a indenização por danos morais, patrimoniais e à imagem; 3) para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas; 4) para exigir a qualificação profissional dos que se dedicam aos meios de comunicação; 5) para que se assegure a todos o direito de acesso à informação; 6) restrição legal à publicidade de bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e terapias; 7) produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, devendo estas respeitar o valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV e art. 220, § 4º e § 3º, inciso II).

Portanto, a liberdade de imprensa não é um direito dos profissionais da imprensa, mas de toda sociedade e, portanto, não autoriza à mentira, a distorção, a calúnia, a difamação, a injuria. Não autoriza, por outro lado, que a notícia seja tratada de forma que bem aprouver para as empresas jornalistas que, em face destes aspectos, as grandes manchetes são utilizadas, em verdade, para garantia de lucros.

Como se sabe, a boa reputação é necessária ao homem, constituindo indispensável pressuposto ou base, por assim dizer, de sua posição, seus atributos junto à sociedade. Por outro lado, os homens de bem são cercados por homens de bem. Se alguém adquire má fama, somente é tolerado naquela roda de pessoas que anteriormente tinham respeito sobre ela. E, sem reputação, vê-se quase impossível alguém alcançar ou exercer com êxito posto de relevo, influência e responsabilidade porque os mal afamados não merecem confiança, aspectos relevantes que não podem deixar de ser considerados.

Inegável, portanto, a violação à honra do autor. Como se sabe, a honra, que se constrói no ambiente social através de longo tempo, é o mais frágil dos direitos da personalidade, porque pode ser destruída em virtude de informações, mesmo que seja inverídica, como no caso em apreciação, decorrentes de ação culposa ou dolosa, situação que se apresenta de todo irrelevante.

Portanto, o direito à honra suscita, enquanto emanação da personalidade humana, como um valor inato e natural, com obrigatória observância de todos, mesmo quando se está diante de uma atividade de imprensa, nos casos, como no presente, em que esta liberdade é mal exercida e vem a violar a intimidade do cidadão. Assim, não se pode estabelecer hierarquia em relação à liberdade de imprensa para sacrificar a dignidade da pessoa humana, devendo estes direitos serem balanceados e, neste viés, pune-se o excesso no dever de informar quando a informação é falsa e ofenda material ou moralmente outra parte.

Por outro aspecto, o exercício regular de um direito, capitulado no artigo 188, inciso I do Código Civil que seria uma única base para retirar o direito do autor, traduz, num conceito acadêmico, como sendo o desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercida o direito de acordo com a lei não pode ser punido, porém se exagera, justamente este exagero concretizado no que a lei taxativamente autoriza, merece a punição correspondente, quer na esfera administrativa, civil ou penal.

Ainda, conforme nos esclarece o Ministro Carlos Ayres Britto, o artigo 220 da Constituição Federal:

“radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam os figurantes dela própria, Constituição. Requinte de proteção que bem espelha a proposição de que a imprensa é o espaço institucional que melhor se disponibiliza para o uso articulado do pensamento e do sentimento humanos como fatores de defesa e promoção do indivíduo, tanto quanto da organização do Estado e da sociedade.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 Distrito Federal, Rel. Min. Carlos AyresBritto, DJU 06/11/2009). (Vide RAC 19588/2010, 2ª, Câmara Cível, fonte sítio deste sodalício)’.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Enéas Costa Garcia, com apoio no direito anglo-saxão, afirma que:

“a regra da 'actual malice' significa que o ofendido, para lograr êxito na ação de indenização, deve provar a falsidade da declaração e que o jornalista sabia da falsidade da notícia (knowledge of the falsity) ou teria demonstrado um irresponsável descuido (reckless disregard) na sua conduta. Não basta a falsidade da notícia” (Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 140).

Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘DIREITO CIVIL. IMPRENSA TELEVISIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A FALSIDADE DA NOTÍCIA OU INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CULPA. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS. - [...] - A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. - A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público. - O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. O jornalista tem um dever de investigar os fatos que deseja publicar. Isso não significa que sua cognição deva ser plena e exauriente à semelhança daquilo que ocorre em juízo. A elaboração de reportagens pode durar horas ou meses, dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro lugar, porque os meios de comunicação, como qualquer outro particular, não detém poderes estatais para empreender tal cognição. Ademais, impor tal exigência à imprensa significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial. - A reportagem da recorrente indicou o recorrido como suspeito de integrar organização criminosa. Para sustentar tal afirmação, trouxe ao ar elementos importantes, como o depoimento de fontes fidedignas, a saber: (i) a prova testemunhal de quem foi à autoridade policial formalizar notícia crime; (ii) a opinião de um Procurador da República. O repórter fez-se passar por agente interessado nos benefícios da atividade ilícita, obtendo gravações que efetivamente demonstravam a existência de engenho fraudatório. Houve busca e apreensão em empresa do recorrido e daí infere-se que, aos olhos da autoridade judicial que determinou tal medida, havia fumaça do bom direito a justificá-la. Ademais, a reportagem procurou ouvir o recorrido, levando ao ar a palavra de seu advogado. Não se tratava, portanto, de um mexerico, fofoca ou boato que, negligentemente, se divulgava em cadeia nacional. - A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, existia e era, à época, fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o passado se altere. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação penal que, ao final, se mostre improcedente. Recurso especial provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 984.803 - ES , Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2009, T3 - TERCEIRA TURMA)’.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMAGEM. IMPRENSA. PROGRAMA JORNALÍSTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REPORTAGEM COM CONTEÚDO OFENSIVO. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMISSORA E DOS JORNALISTAS. SÚMULA Nº 221/STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) 1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia. 6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas.” ( REsp 1652588/SP , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)’.

No que tange ao valor, deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, neste contexto, ao dosar o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) tais princípios foram cumpridos. Frise, na espécie que, conquanto concedido liminar, a requerida fez vistas grossas e descaso as determinações judiciais, permanecendo a nefasta e inverídica notícia por longo tempo. Como bem registram os autos, a decisão liminar foi proferida em data de 07/02/2023 e até o dia 27/02/2023, a notícia ainda estava no INSTAGRAM da empresa jornalística requerida. Portanto, o autor teve o dissabor de, por 20 dias, seu nome estar na mídia por uma notícia falsa que, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano.

Por tais aspectos, não vejo como prover o recurso, julgando improcedente a ação e, noutro viés, em face das peculiaridades acima, não vislumbro como decotar o valor para patamar inferior. Respeitando posicionamentos contrários, tão comuns em sede de julgamento colegiado, neste tópico, a sentença se apresenta de todo irreprochável.

Com relação à multa, o primeiro aspecto a abordar é que, quando do deferimento da liminar, assim posicionou o magistrado sentenciante:

‘Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, recebo o pedido de reconsideração e DEFIRO a medida de urgência pleiteada para determinar à requerida que exclua das redes sociais digitais, inclusive da jornal digital e das ferramentas internas de pesquisa, em 12 horas, a notícia divulgada envolvendo a matéria em debate (em todas as plataformas da requerida bem como redes sociais), sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais)’. (sic).

Como bem consta da sentença:

‘Constata-se que a referida decisão foi publicada em 07.02.2023, mas se verifica nos autos que até o dia 27.02.2023 a publicação ainda contava do Instagram do demandado, o que foi reconhecido na petição 113918867, momento em que afirmou que no momento da intimação da decisão excluiu dos demais portais da ré, menos da rede social informada. Dessa forma, tendo em vista que a decisão estabeleceu de forma clara que a exclusão deveria se dar em todos os canais digitais e a ré não realizou o cumprimento integral entre o período de 08.02.2023 a 27.02.2023, perfazendo, então, 19 (dezenove) dias, torno definitiva a multa estabelecida no id. 108986995 no montante de R$ 90.0000,00 (noventa mil reais)’.

Esta decisão transitou em julgado e, neste viés, se apresenta de todo juridicamente impossível nova discussão a respeito do tema e, inclusive em relação ao valor – multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Registra-se, no caso, no que tange ao valor, aceitação tácita por parte da recorrente/ré.

Como se sabe, matéria já decidida sobre a qual operou a preclusão registra-se impossibilidade de nova discussão ou reapreciação.

Bem a proposito define o artigo 507 do Código de Processo Civil – É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Se não cumpriu a determinação, apesar de informada a respeito de eventual recalcitrância, foi por conta e risco e, neste viés, sabia do montante diário e o limite e, neste viés, a ninguém é lícito vir a juízo e irrogar a própria torpeza.

Bem a proposito registrar que na vida não há prêmios nem castigo e sim consequências de nossos atos já que o homem é o arquiteto do seu próprio destino.

Por derradeiro, no que tange a retratação deferida pelo magistrado sentenciante, não se trata de decisão além do pedido. Como se sabe, a rigor do que está contido no artigo 141 do Código de Processo Civil – ‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado a conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte’.

No caso em apreço, como se vê da inicial, no seu tópico final, assim foi requerido pelo autor: A retratação, pelos mesmos meios divulgados pela Requerida e com o mesmo destaque’. (sic)

Neste viés, não é extra pedido a manifestação sentencial quando o magistrado de piso assim concluiu:

‘Realizar publicação de retratação pelos mesmos veículos e meios de comunicação onde foi divulgada a matéria, pelo prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta sentença destacando-se que a retratação deve ser realizada como pedido de desculpas, sem qualquer comentário que possa depreciar ainda mais a imagem e honra do requerente. (sic).

Portanto, registra-se um equívoco da parte requerida, via seus zelosos patronos quando mencionou tratar-se de decisão ultra pretensão inicial.

Por todos os ângulos, dentro dos limites recursais, a pretensão formalizada pela ré soçobra.

Com os fragmentos acima,
CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

Com amparo no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. O cumprimento da sentença, a tempo, forma, modo, far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O

EXMA.SRA. SRSA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Inicialmente, digo da forma que Vossa Excelência colocou, que o problema não se trata de um advogado que compareceu ao presídio para visitar um suposto cliente, porque uma situação seria ele visitar uma pessoa, um cliente qualquer, outra seria visitar, por exemplo, o chefe do crime organizado. São situações diferentes.

Digo mais, uma situação é um advogado que nunca ocupou um cargo público, outra é um advogado que recém saiu da pasta da Segurança Pública.

Considerados esses pormenores pontuados, acompanho integralmente o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto do relator, mas divirjo quanto ao valor da indenização por dano moral, a qual peço vênia, para reduzir para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Com relação à multa por descumprimento de ordem judicial, ainda que não possa ter como parâmetro o objeto principal da ação, neste caso, verifico a excessividade, razão pela qual, também reduzo para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desse modo, voto pelo
parcial provimento do recurso
, uma vez que reduzo o valor da indenização por dano moral para R$20.000,00 e o valor da multa por descumprimento de ordem judicial para R$20.000,00, com a devida vênia aos eminentes pares.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

A divergência instalada pela eminente desembargadora Marilsen Andrade Addário é quantitativa, ou seja, a questão é de cunho aritmético. Dessa forma, conforme prevê o § 5º do artigo 94 do RITJMT, quando se tratar de divergência de aritmética, a questão resolve-se pela média aritmética dos votos.

Desde já, para evitar qualquer situação ou entrave posterior, com relação ao valor da indenização por dano moral, anoto que a 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addário reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais), ao contrário do voto do relator e da 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que mantiveram o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assim se tem um total de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que dividido por três votos,
chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No mesmo patamar, considerado que o relator com relação à multa por descumprimento de ordem judicial anotou o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), no que foi acompanhado pela 1ª Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário reduziu para R$20.000,00 (vinte mil reais), tem-se o total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que dividido por três votos,
chega-se ao valor da multa por descumprimento de ordem judicial de R$66.666,66 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Determino que conste do acórdão, para evitar qualquer dúvida, em caso de trânsito em julgado desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023